Tribunal: TJBA
Processo: 8009620-92.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009620-92.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LEDA DMITROV GOMES DE CALADO

Advogado(s)
:
GERALDO SIMOES FORTUNA JUNIOR, KAMERINO THADEU LINO ARAUJO

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO registrado(a) civilmente como MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa. Direito processual civil. Recurso de agravo interno em apelação. Ação de cobrança.
Programa de forma
ç
ão do Patrimônio do Servidor Público – PASEP. Tema repetitivo 1150
do Superior Tribunal de Justiça. Possibilidade de julgamento monocrático do recurso de apelação. Artigo 932 do CPC.
Prescrição decenal. Termo inicial.
Data do saque. Prestígio ao princípio do colegiado. Recurso de apelação da parte autora não provido. Decisão reformada. Sentença de improcedência mantida. Recurso de agravo interno provido em parte.

I – Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, com fulcro no artigo 932, V, “b”, do CPC, deu provimento à apelação e afastou a prescrição da pretensão ao ressarcimento de valores vinculados à conta individual do PASEP, com fundamento no Tema Repetitivo 1150 do STJ (REsp 1.951.931/DF).

II – Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar a existência de nulidade por julgamento monocrático da apelação; e
(ii) definir se, no caso concreto, está caracterizada a prescrição decenal da pretensão de indenização por danos decorrentes de alegada má gestão de valores vinculados ao PASEP.

III – Razões de decidir

3.
O artigo 932 do CPC autoriza o julgamento monocrático de recurso pelo relator quando a decisão impugnada for objeto de entendimento firmado pelo STJ em recurso repetitivo, como é o caso dos autos, conforme o Tema 1150.

4.
O julgamento do REsp 1.951.931/DF fixou teses jurídicas vinculantes, nos termos do art. 1.039 do CPC, estabelecendo que: (i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP; (ii) a prescrição da pretensão ao ressarcimento é de 10 anos, com base no art. 205 do Código Civil; (iii) o termo inicial da contagem do prazo prescricional é a data em que o titular tem ciência dos desfalques na conta.

5.
No caso concreto, em atenção ao princípio do colegiado, a parte autora teve ciência dos valores depositados — supostamente divergentes — no momento do saque da conta vinculada, ocorrido em 30/6/2003, conforme documentação juntada (ID 77040271).

6.
Considerando que a ação foi proposta apenas em 1/8/2024 (ID. 77039866), transcorreu o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, tornando a pretensão extinta.

IV – Dispositivo e tese

7.
Agravo interno conhecido e provido em parte, preservando a sentença de improcedência
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de agravo interno em apelação n°
8009620-92.2024.8.05.0146
,
em que é agravante
BANCO DO BRASIL S/A
e agravada
LEDA DMITROV GOMES DE CALADO
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, nos termos do voto do Relator.